Tribunal: TJSP
Processo: 0012393-08.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Agravo em Execução - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Agravo em Execução - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012393-08.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MALENA DE JESUS ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012393-08.2020.8.26.0502 -Voto no 42.942
2
Voto no 42.942 – Campinas
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0012393-08.2020.8.26.0502
Agte: Malena de Jesus Almeida
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Agravo em Execução -
Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de
liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) - Impossibilidade de
redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva
para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o
percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado
por crime hediondo ou equiparado, seja primário - Assim,
por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece
o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão
de regime - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Malena de Jesus Almeida, contra a r. decisão, proferida
nos autos do PEC principal (n. 0001276-54.2019.8.26.0502), conforme
fls. 10/13, que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 40%
para progressão de regime, constante no inciso V do artigo 112 da LEP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, e manteve o percentual de
60% trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da
legislação anterior que regia o caso, ou seja, 3/5 (três quintos).
A ilustre Defensoria, no agravo de
fls. 02/04, pretende a reforma da r. decisão de primeira instância para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012393-08.2020.8.26.0502 -Voto no 42.942
3
aplicar a lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para
constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de
regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal.
Regularmente
processado
e
contrariado o recurso (fls. 18/25); mantida a r. decisão agravada (fls. 26).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer opinou pelo desprovimento do agravo
interposto (fls. 37/42).
É o relatório.
Cuida-se de agravo em execução
interposto por Malena de Jesus Almeida contra r. decisão de fls. 10/13,
que indeferiu seu pedido de retificação de cálculo, para fins de
progressão de regime.
Afirmou
o
agravante
que
o
percentual a ser utilizado para progressão de regime aos sentenciados
não reincidentes específicos em crimes hediondos é de 40%, sobretudo
pela nova redação da Lei n. 13.964/19, lei penal mais favorável.
Sem razão, no entanto.
Na espécie, o nobre Magistrado
entendeu que o sentenciado não fazia jus a benesse, ressaltando que: No
caso dos autos, (...) tratando-se de sentenciado reincidente, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012393-08.2020.8.26.0502 -Voto no 42.942
4
cometido ainda crime hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido
pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação anterior
que regia o caso, ou seja, 3/5. Por outro lado, smj, o legislador não
pretendeu deixar situação não abrangida pela lei 13.964/2019, no
tocante aos percentuais para benefícios.
E, tal decisão deve ser mantida.
Isto porque, em se tratando de crime
hediondo ou equiparado, a progressão de regime prisional dar-se-á após
o cumprimento de (60%) 3/5 pena, se o apenado for reincidente, ainda
que a condenação definitiva anterior decorra do cometimento de crime
não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já deixou
assentado que: consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos
Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou
específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso
temporal para a progressão de regime" (STJ, HC 468.756/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe 03/04/2019).
Aliás, a reincidência é condição de
caráter pessoal, uma vez reconhecida, caberá ao Juízo da execução penal
a readequação da pena, sem que isso implique em violação aos
princípios relativos à coisa julgada e ao non reformatio in pejus.
Assim, tendo em vista que o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012393-08.2020.8.26.0502 -Voto no 42.942
5
112 da LEP não utiliza o termo “reincidente específico”, a aplicação das
frações previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na recidiva,
independentemente da natureza do crime anterior"
Registre-se, por oportuno, que a Lei
n.o 13.964 de 24 de dezembro de 2019, (denominada como “Pacote
Anticrime”), implementa modificações nas legislações penal e
processual penal, tendo como objetivo o combate ao crime e aperfeiçoar
o quadro normativo penal brasileiro. De tal modo, uma interpretação
sistemática da lei permite concluir que não estaria o legislador
minimizando o sistema progressivo de execução de pena para os
condenados aos crimes hediondos ou equiparados no caso de
reincidência genérica.
De fato, a mens legis da norma é no
sentido de agravar as consequências do crime para aqueles que
reincidem, portanto, acolher a tese defensiva esvaziaria totalmente as
intenções do legislador, supra aludidas, ao editar a Lei n. 13.964/19.
Portanto, ao agravante não se aplica
o percentual de 40%, previsto pelo inciso V, destinado a quem,
condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário. Assim, por
ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% (sessenta por cento) da pena (3/5), para fins de progressão de
regime.
Nessa mesma linha, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012393-08.2020.8.26.0502 -Voto no 42.942
6
Agravo. Homologação de cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência. Crime hediondo. Exigência
de cumprimento de 60% da pena. Alegação de cumprimento de lapso de
40% da pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir
que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP.
Agravo improvido. (TJ-SP - EP: 00006862020208260154 SP
0000686-20.2020.8.26.0154, Relator: Damião Cogan, Data de
Julgamento: 19/05/2020, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 19/05/2020)
Agravo em Execução Penal Pedido
de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a
progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente

Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que
está
reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da
punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido. (TJ-SP - EP:
00017037920208260158 SP 0001703-79.2020.8.26.0158, Relator:
Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 16/06/2020, 5a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020).
Portanto, a r. decisão ora recorrida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012393-08.2020.8.26.0502 -Voto no 42.942
7
de ser mantida em todos os seus jurídicos e legais fundamentos, pelos
motivos acima explanados.
Diante de todo o exposto, pelo meu
voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator